Tribunal: TJES
Processo: 0000375-46.2017.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000375-46.2017.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ETEVALDO GOMES DE JESUS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DI
REITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CONFLITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, caput, ambos CP). Também foram pronunciados outros dois corréus, que não recorreram da decisão.

Segundo a denúncia, no dia 26 de julho de 2016, no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari/ES, os corréus (não recorrentes), com intenção de matar, por motivo torpe (dívida de drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, assassinaram a vítima com disparos de arma de fogo. A arma usada foi entregue aos executores por uma pessoa, a pedido do ora recorrente, apontado como envolvido com tráfico e homicídios. Antes do crime, um dos corréus teria confirmado com outro cidadão se a vítima se encontrava no bairro. Após a execução, ele teria confessado a pessoa que lhe entregou a arma, que matou a vítima devido a uma dívida de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão de conflito de teses defensivas na atuação da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar –
Nulidade por suposta violação à ampla defesa (teses conflitantes defendidas pelo mesmo causídico).

A designação de um mesmo defensor público para réus coacusados não implica nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

No caso concreto, não há antagonismo insanável entre as versões apresentadas pelos acusados, tampouco imputações recíprocas. Todos negaram a prática do crime sem atribuírem a autoria uns aos outros, o que afasta a tese de conflito prejudicial de defesas.

As respostas à acusação foram oferecidas por defensores distintos, e, com a constituição de advogado particular por um dos réus, o juízo nomeou defensor dativo para os demais, garantindo a segregação das estratégias defensivas.

Não há nenhum elemento nos autos que evidencie prejuízo efetivo à atuação da defesa técnica, sendo inaplicável a nulidade arguida.
Preliminar rejeitada
.

Mérito –
Impronúncia.

A sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a responsabilidade penal, sendo suficientes, nesta fase, a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios razoáveis de autoria.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por diversos elementos documentais constantes dos autos, como o Relatório de Investigação em Local de Homicídio, o Boletim Unificado, laudos periciais e o Relatório Final do Inquérito Policial.

Os indícios de autoria são extraídos de depoimentos convergentes de testemunhas e policiais responsáveis pela investigação, bem como de relatos que vinculam o recorrente à arma utilizada no crime e ao planejamento da ação criminosa.

A negativa de autoria pelo acusado, por si só, não é suficiente para afastar os indícios robustos constantes nos autos, devendo a questão ser oportunamente submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada e r
ecurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000375-46.2017.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ETEVALDO GOMES DE JESUS

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ETEVALDO GOMES DE JESUS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29,
caput,
ambos CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na mesma ocasião, o Magistrado, pronunciou, também, os réus ALEX SANTOS DA SILVA e RICARDO FERNANDES COSTA JÚNIOR, pela prática do mesmo crime, submetendo-os, de igual maneira, a julgamento pelo Conselho de Sentença. Embora devidamente intimados, não recorreram da decisão.

Inicialmente, passo ao exame da
questão preliminar, arguida pela defesa
do recorrente
, onde requer seja declarada a
nulidade da sentença de pronúncia
e dos atos processuais que a antecederam,
ao argumento de que teria havido
conflito de teses defensivas,
em razão de a Defensoria Pública, inicialmente, ter patrocinado a defesa de mais de um acusado com versões supostamente conflitantes dos fatos.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a simples designação de um único defensor para réus coacusados não acarreta, por si só, nulidade, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, extrai-se dos autos que, embora a Defensoria Pública tenha apresentado respostas à acusação em nome de mais de um réu, tal atuação se deu sem que houvesse imputações recíprocas ou confronto direto entre as versões apresentadas. Pelo contrário, observa-se que os acusados negaram a prática do crime e não atribuíram entre si responsabilidade exclusiva pelos fatos, inexistindo, portanto, antagonismo insanável a comprometer a eficácia da defesa.

Ademais, conforme se depreende dos documentos de fls. 15/20 e 28/29, as defesas preliminares foram apresentadas por defensores distintos. Posteriormente, quando um dos acusados constituiu advogado particular (fl. 33), o juízo nomeou defensor dativo apenas para os demais, de modo que os interesses foram devidamente resguardados.

Destaca-se, ainda, que a atuação do defensor dativo nas audiências de instrução e julgamento, bem como na apresentação das alegações finais, ocorreu sem qualquer indicativo de prejuízo às estratégias defensivas dos réus.

Logo, ausente demonstração concreta de prejuízo.

Diante do exposto,
REJEITO
A PRELIMINAR.

No mérito,
busca a Defensoria Pública, a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de ausência de indícios de autoria ou participação no crime em apuração.

Sobre
os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 26 de julho de 2016, no bairro Adalberto Simão Nader, naquela cidade de Guarapari/ES, os corréus Alex e Ricardo, com intenção de matar, por motivo torpe (dívida de drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, assassinaram Fabrício Pereira Santos, vulgo “Baianinho”, com disparos de arma de fogo.

A arma usada foi um revólver calibre .38, entregue aos executores, por Bruno Soares, a pedido do recorrente, envolvido com o tráfico e homicídios. Antes do crime, Ricardo ligou para Lucas Martins da Silva, vulgo “Tião”, perguntando se a vítima estava no bairro, tendo recebido confirmação. Após o crime, Ricardo confessou a Bruno que matou Baianinho, por causa de uma dívida de drogas.

Inicialmente, é importante destacar que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme reza a Constituição da República. Dessa forma, apenas em casos excepcionais a competência será afastada.

Registro, igualmente, que a sentença de pronúncia, consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza, devendo ser observados, tão somente, a materialidade e os indícios suficientes da autoria ou participação do agente, na conduta criminosa narrada na denúncia, sendo desnecessário, nesse momento processual, prova incontroversa e irrefutável acerca da autoria do delito.

No presente caso,
a materialidade
do crime encontra-se plenamente demonstrada por meio do Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 03/07), do Boletim Unificado (fls. 08/10), dos registros de denúncias (fls. 15/15-v e 75/85), do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 24/25), do Laudo de Exame em Local de Morte Violenta (fls. 27/36) e do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 51/53), todos constantes nos autos do inquérito policial.

Quanto à
autoria
, seus indícios se mostram suficientes para a pronúncia.

Em juízo (mídias de fls. 58, 59 e 143),
a testemunha Amynthas Amaral Gonçalves, policial civil responsável pela investigação,
relatou que, segundo o apurado, a vítima – conhecida por realizar a venda de entorpecentes na região – foi alvejada enquanto conversava próximo a um ponto de tráfico. Disse ainda que, conforme informações obtidas de populares, os três acusados estavam juntos no local no momento do crime e que a vítima tentou fugir, mas caiu pouco adiante. Afirmou, ademais, que o réu Alex, em sede policial, chegou a imputar a autoria a Ricardo, também acusado, corroborando a tese de que agiram em conjunto.

A
testemunha Marco Antônio de Souza, também policial
, embora tenha declarado não se recordar com precisão das investigações, confirmou que os acusados eram conhecidos pelo envolvimento em delitos de homicídio e tráfico de drogas, e que, conforme informações colhidas à época, assumiram o comando do tráfico local após a prisão dos antigos líderes. Ressaltou ainda que, no local do crime, os informes davam conta de que os denunciados seriam os autores do homicídio.

Já a t
estemunha Lucas Martins da Silva, usuário de entorpecentes,
relatou que no dia dos fatos teria tentado comprar drogas com a vítima e que, após ouvir os disparos, recebeu ligação de Ricardo, embora quem estivesse na linha fosse Alex. Disse que foi indagado se a vítima (apelidada de “Baianinho”) estava no local, e respondeu que não, o que evidencia tentativa de localização da vítima momentos antes do crime. Relatou, ainda, que costumava adquirir drogas naquela localidade e que Ricardo, em outras ocasiões, lhe repassava informações sobre o fornecimento de entorpecentes na região.

Por fim,
em seu interrogatório judicial (mídia de fl. 185), o recorrente negou os fatos que lhe foram imputados
. No entanto, a negativa de autoria apresentada pelo acusado não é suficiente, por si só, para afastar os indícios reunidos nos autos, mormente diante da coerência entre os depoimentos colhidos e os elementos investigativos, que apontam para a sua atuação em concurso com os demais envolvidos.

Assim, por tudo que foi dito, não há outro caminho senão a manutenção da decisão de pronúncia, competindo ao plenário a inteireza da acusação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.